Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORA IDOSA E DOENTE. FILHA MAIOR. DEVER DE CUIDADO E REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DEVIDA.
1. Os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, devendo a mensuração dos alimentos guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. A impossibilidade de arcar com a prestação de alimentos arbitrados provisoriamente depende da comprovação por parte do devedor. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual estipulado.
3. Não obstante o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, recaia sobre todos os filhos maiores (art. 229 da CF), do cotejo dos autos, é perceptível que a agravante é uma das filhas que mais ostenta condições de satisfazer a obrigação, restando, portanto, acertada a decisão na origem que determinou à agravante o pagamento de alimentos provisórios à sua genitora no percentual de 40% do valor do salário mínimo vigente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.